Tribunal: STF
Processo: RE 1195907
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA DE PRECEITO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. Nega-se provimento ao Agravo de Instrumento em processo de execução, quando não demonstrada violação direta de dispositivo de natureza constitucional. Aplicação do disposto no artigo 896, § 2º, da CLT e na Súmula nº 266 do TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
    O Tribunal de origem entendeu que a recorrente não possui as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...] registre-se que esta Corte tem pacificado o entendimento de que as autarquias exploradores de atividade econômica não possuem as prerrogativas da Fazenda Pública, conforme se infere dos precedentes envolvendo o mesmo Reclamado
    […].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, caput, da CF. Sustenta que a “Autarquia (ora recorrente) presta serviços públicos a comunidade de tratamento de água e esgoto sanitário. As receitas do SAAE proveem das tarifas arrecadadas, entretanto tais valores são utilizados especificamente para a subsistência da instituição, para que a mesma tenha condições de fornecer e manter os serviços disponibilizados aos cidadãos, bem como o pagamento dos vencimentos dos servidores da autarquia. Portanto, não explora atividade econômica, não há concorrentes (pois o SAAE é o único que presta o serviço de saneamento básico na cidade de Cacoal), e não se enquadra na definição do art. 173 da Constituição Federal, vez que não visa lucro e por via de consequência, não distribui lucro direto ou indiretamente a particulares”.
    O recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e se chegar à conclusão pretendida pela parte ora recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator